Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. AVISO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços. A autora sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando necessidade de produção de prova testemunhal. No mérito, postulou o reconhecimento da ilegalidade da rescisão contratual e o pagamento de aviso prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato pela ré, motivada por inadimplemento contratual, gera direito ao recebimento de aviso prévio pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, amparado nos arts. 355, I, e 370 do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do juiz e não há requerimento específico para produção de prova oral, tampouco rol de testemunhas apresentado.
4. A prova testemunhal pleiteada mostra-se desnecessária, diante da existência de cláusula contratual clara que autoriza a rescisão unilateral por descumprimento contratual, devidamente comprovado por documentos que indicam paralisações injustificadas dos serviços, ações trabalhistas por inadimplemento de salários e pendências fiscais.
5. O contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral pela contratante, sem necessidade de aviso prévio, em caso de inexecução contratual, hipótese em que não se aplica a cláusula do aviso prévio prevista para rescisão por acordo entre as partes.
6. A validade do procedimento administrativo de rescisão contratual encontra-se preclusa, por já ter sido objeto de apreciação judicial em mandado de segurança anteriormente impetrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, uma vez observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral.
2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, motivada por inadimplemento da contratada, é válida e não gera o dever de pagamento de aviso prévio.
3. O contrato pode ser rescindido sem aviso prévio, nos termos da cláusula contratual que prevê essa possibilidade diante do descumprimento das obrigações pactuadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, 370 e 85, § 11; Lei no 8.666/1993, arts. 78 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, 0711149-81.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024.